Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707014-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALIMENTARE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: VINICIUS PASSOS DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS GARANTIDO POR NOTA FISCAL EXPEDIDA POR TERCEIRO. PRELIMINARES. CARÊNCIA DA AÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE DAS PARTES. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. HONORÁRIOS MAJORADOS CONFORME ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação monitoria, que constituiu, de pleno direito, o valor do débito da inicial. 1.1. A ré pleiteia: a) a preliminar de nulidade da citação; b) a preliminar de carência da ação, diante da inexistência de título de crédito apto a constituição do título executivo judicial; c) a ilegitimidade ativa, pois ressalta que o contrato de prestação de serviços foi realizado entre empresa diversa e o autor; d) a ilegitimidade passiva, pois argumenta que não é devedora do contrato que originou a transferência da nota fiscal como garantia do pleito monitório; e e) a prescrição nos termos do art. 18, inciso I, da Lei n. 5474/68. No mérito, a improcedência do pleito diante da inexistência de prestação de serviços, de modo a impossibilitar a exigência de pagamento do contrato que ampara a pretensa ação monitória. 2. Preliminar de carência da ação afastada. A ação monitória tem como finalidade constituir título executivo judicial, tendo por base prova escrita da relação obrigacional. 2.1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o art. 700 do CPC, não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem necessita ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor. 3. Preliminar de nulidade de citação afastada. 3.1. Não há se falar em nulidade da citação, isso porque os mandados citatórios foram encaminhados para os endereços encontrados nos sistemas disponíveis no Juízo, haja vista que a empresa não foi localizada no endereço indicado na inicial, e foi recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento, sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre o desconhecimento da pessoa jurídica ré. 3.2. Efeitos da revelia. Mesmo nos casos em que resta configurada a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, deve-se considerar os elementos probatórios constantes nos autos para o acolhimento do pedido formulado em ação monitória, uma vez que a revelia não produz seus efeitos no caso de evidente prescrição do direito de ação, bem como quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. 4. Preliminar de ilegitimidade das partes afastada. 4.1. A legitimidade consiste na verificação da existência de vínculo jurídico entre as partes que lhes autorize a discutir a relação jurídica de direito material, deduzida em juízo. 4.2. A partir da cessão, independentemente da anuência do devedor, o cessionário torna-se parte legítima para pleitear o crédito, que passa a integrar o patrimônio do cessionário. 4.3. Nesse sentido: “A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a um terceiro os direitos inerentes à obrigação. 2. A partir do momento da cessão, independentemente da anuência do devedor, o cessionário torna-se parte legítima para pleitear o crédito, que passa a integrar o patrimônio do cessionário. [...]” (3a Turma Cível, 07272812020208070000, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 27/01/2021). 4.4. A ausência de notificação do devedor/cedido acerca da transferência do direito creditício pelo credor originário/cedente ao terceiro estranho ao negócio original/cessionário não invalida a cessão de crédito, pois não é elemento essencial, visto que o cedido (devedor na relação obrigacional) não pode se opor à realização do negócio. 5. Prescrição. 5.1. As ações monitórias para a cobrança de duplicatas prescritas, sem valor executivo, podem ser ajuizadas no prazo de até cinco anos, a contar da data de vencimento. 6. Mérito. 6.1. Ação monitória visando o recebimento da quantia lastreada em nota fiscal de vendas de mercadorias expedida pela empresa ré. O autor recebeu o título (nota fiscal) como pagamento da prestação dos serviços advocatícios prestados a outra empresa. A nota fiscal expedida pela empresa refere-se à venda de mercadorias à apelada e se encontra acompanhada de recebimento/entrega das mercadorias, bem assim do aceite dos valores devidos na cobrança. Assim, o recebimento da mercadoria constitui obrigação de pagar do apelante junto à empresa, crédito devidamente endossado ao autor. 6.2. O objeto da cobrança dos autos não é o contrato de prestação de serviços advocatícios, mas sim o crédito relativo à venda de mercadorias, conforme nota fiscal acostada aos autos com a comprovação de recebimento/entrega das mercadorias, os aceites dos valores devidos na cobrança e o endosso. 6.3. Portanto, não merece prosperar a alegação de inexistência de provas relativas à prestação de serviços advocatícios pelo advogado apelado e a empresa. Porquanto. O objeto da presente cobrança é o crédito referente à mercadoria entregue pela empresa (devedora do contrato de honorários), não pago e devidamente endossado. 6.4. Diante da formalização da cessão do crédito da empresa com o apelante, como devedora do contrato de honorários, independentemente da anuência do devedor, o cessionário torna-se parte legítima para pleitear o crédito, que passa a integrar o patrimônio do cessionário. 7. Em razão da sucumbência, devem ser majorados os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 19.770,62), nos termos dos art. 85, § 11, do CPC. 8. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos III, VI, V e VI do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 47, 104, inciso I, 166, incisos I e VI, e 169, todos do Código Civil, defendendo a nulidade do negócio jurídico em discussão, por ter sido firmado por pessoa sem poderes para cobrar notas fiscais dadas em garantia do inválido pacto. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos III, VI, V e VI, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".” (AgInt no AREsp n. 2.375.332/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 47, 104, inciso I, 166, incisos I e VI, e 169, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025